Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705965-84.2021.8.07.0009 RECORRENTE: THAYANE GABRIELLE FREITAS BARREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso. III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. V – Consoante estabelecido no Tema 1052 dos Recursos Repetitivos do STJ, a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se comprovação por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados. VI – O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente suposto envolvimento posterior do adolescente com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ. VII – Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. VIII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, c/c §3o, do CP. IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento não teria obedecido às formalidades legais. Afirma que o procedimento de reconhecimento pessoal deverá ser feito, preferencialmente, de forma presencial, somente se admitindo o reconhecimento fotográfico caso seja justificada a impossibilidade de realização presencial do ato, o que não teria ocorrido na presente hipótese; e b) artigo 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que deve ser absolvida por ausência de provas para a sua condenação, diante da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 226, inciso II, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/2/2023). No mesmo sentido: AREsp 2.519.462, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/2/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, DJe 6/12/2023). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027